Tribunal: TJPA
Processo: 0832197-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832197-17.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO - MANIFESTA FINALIDADE PROTELATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em

Apelação cível e Remessa Necessária interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra Acórdão proferido por esta colenda turma, nos autos da ação de cobrança de licenças especiais proposta por RENATO SILVA TEIXEIRA.

Em síntese, o autor relatou que é sargento da reserva da Polícia Militar do Estado do Pará e que foi transferido para a inatividade no dia 01/02/2019, por tempo de serviço, possuindo direito adquirido a dois períodos de licença especial por dois decênios trabalhados, não gozados, quais sejam, 01/08/1988 a 01/08/1998 e 01/08/1998 a 01/08/2008.

Afirma que faz jus ao recebimento do valor de R$65.446,92 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) referente às duas licenças não gozadas, totalizando, assim, 12 (doze) meses, o qual acrescido de juros e correção monetária perfaz a quantia de R$153.068,27 (cento e cinquenta e três mil, sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme cálculo que anexa aos autos.

Ressalta que não gozou as licenças por falta de adequação do excessivo quadro de efetivos que já estavam de licença à época, restando poucos militares em atividade.

Assim, considerando a impossibilidade do gozo das licenças especiais em razão de já encontrar-se na reserva remunerada, pleiteia em Juízo a garantia do direito de conversão em pecúnia.

Juntou documentos.

O Estado do Pará apresentou contestação arguindo a ilegitimidade passiva, a ausência do direito dos militares à conversão de licença especial não gozada em pecúnia e a violação ao decidido no ARE nº 721.001/RJ.

O Ministério Público declinou de atuar no feito.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial condenando o

ESTADO DO PARÁ

a pagar

ao autor o valor correspondente aos períodos de licença especial não gozados, referentes aos decênios 01/08/1988 a 01/08/1998 e 01/08/1998 a 01/08/2008, no total de R$65.446,92 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), incidindo juros e correção monetária.

Além disso, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz: preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
; que os arts. 70 e 71, da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Militares), não admitem a possibilidade de conversão da licença especial não gozada em remuneração pecuniária; vedação a contagem de tempo de contribuição fictício; a pretensão de aplicação, por força do Decreto Estadual nº 2.397/94, das disposições dos Arts. 98 e 99, I, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU dos Servidores Civis), seria totalmente descabida, uma vez que os Decretos serviriam apenas para regulamentar a lei, à exceção dos casos previstos no Art. 84, VI, da Constituição Federal/Art. 135, VI, da Constituição Estadual.

Além disso, que o citado Decreto Estadual nº 2.397/94 extrapolou os limites imposto pelo Art. 84, VI - CF/Art. 135, VI CE, pois a matéria naquele contida não versa sobre organização da Administração ou extinção de funções/cargos públicos, o que configura flagrante inconstitucionalidade.

Ademais, ao estender direitos de servidores civis a militares, incorreu em violação aos Arts. 37, X, e 39, § 1º, 42, § 1º, e 142, X, todos da CF, que dispõem que a remuneração dos servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei, e não por Decreto.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

A parte contrária apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça não ofertou parecer por entender ausente o interesse público.

Foi proferido Acordão de minha relatoria conhecendo e ngando provimento ao recurso de apelação.

Não satisfeito o Estado do Pará opôs o presente recurso de Embargos de Declaração, alegando falta de fundamentação, e trazendo inovação recursal alegando que o processo deveria ser suspenso, vejamos o trecho em que inova:

(...)

“o presente processo deve ser suspenso em razão da decisão e do processo que tramita no STJ NO RESP 1854.662-CE”

(...)

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante alega a existência de OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, notadamente observa-se que o recurso interposto tem caráter totalmente protelatório, ao alegar falta de fundamentação, haja visto que se encontram dispositivos legais como o RJU estadual e o Estatuto dos Militares do Pará, como fundamentos aplicando ainda jurisprudência de casos semelhantes, de outra forma o recorrente ainda recai em inovação recursal ao alegar que o processo deve ser suspenso ( Pag 2, ID. 9359087).

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração não carece de fundamento legal.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Portanto, considerando que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão anterior e que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. Além disso, a utilização desse recurso com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de

janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Ademais, sobre a inovação recursal há diversas decisões de tribunais estaduais e superiores corroborando com o entendimento deste colegiado, vejamos a seguinte ementa:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. MULTA CONTRATUAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ART. 1.036 DO CPC/2015). STJ. COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a submissão de recurso ao rito dos recursos representativos da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/1973, não implica, por si só, a suspensão ou o sobrestamento dos feitos que já se encontrem em curso nesta Corte, mas apenas daqueles em trâmite nas instâncias inferiores. 2. Na hipótese, a matéria relativa à impossibilidade da cobrança de multa sem expressa previsão contratual não foi apreciada neste processo, haja vista o tema ter sido suscitado apenas nas razões dos presentes embargos de declaração, caracterizando inovação recursal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Superior Tribunal de Justiça acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Brasília, 25 de Fevereiro de 2019 (Data do Julgamento) Ministro Ricardo Villas Bôas...”

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023